Tribunal: TJES
Processo: 0033215-71.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO (CEF). PREVALÊNCIA DO PRAZO DO CONTRATO ORIGINÁRIO. TEMA 996 STJ. DANO EMERGENTE. CUSTO DE MORADIA. ALUGUEL E TAXA CONDOMINIAL. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por construtora contra sentença que, em ação de indenização por atraso na entrega de imóvel, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la à restituição de aluguel, taxas de condomínio (pagas em imóvel locado pela adquirente) e "juros de obra" durante o período de mora (27/12/2013 a 18/06/2015).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 2 questões em discussão: (i) aferir a responsabilidade da construtora pela restituição das taxas condominiais pagas pela adquirente no imóvel locado durante a mora; (ii) definir qual prazo de entrega deve prevalecer: o da promessa de compra e venda (27/12/2013) ou o do contrato de financiamento (18/01/2015).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 996), o atraso na entrega do imóvel gera para o comprador o direito à indenização por lucros cessantes, presumindo-se o prejuízo.

4)
Caso o comprador comprove despesas de aluguel em outro imóvel (dano emergente), essa indenização substitui os lucros cessantes, para evitar
bis in idem
.

5)
A taxa condominial paga no imóvel locado é parte integrante do custo de moradia, razão pela qual a obrigação de indenizar decorrente do inadimplemento contratual abarca todos os custos de moradia em outro local.

6)
A tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 996 estabelece que o contrato deve fixar prazo certo para a entrega, não podendo vinculá-lo à concessão do financiamento ou a outro negócio jurídico, exceto o prazo de tolerância.

7)
O contrato de mútuo firmado com a CEF não pode ser utilizado pela construtora para alterar o prazo estipulado na relação de consumo originária, por configurar cláusula abusiva (inciso IV do art. 51 do CDC) que coloca o adquirente em desvantagem exagerada.

8)
Como o PCV original previa a entrega em 30/06/2013 e o prazo de tolerância esgotou em 27/12/2013, afigura-se adequada a condenação à restituição dos "juros de obra" no período de 27/12/2013 até a entrega do imóvel (18/06/2015).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A taxa condominial paga pelo adquirente em imóvel locado durante o período de mora da construtora integra o dano emergente (custo de moradia) e deve ser restituída.

2. Conforme Tema 996/STJ, o prazo de entrega do imóvel não pode ser vinculado ao contrato de financiamento (art. 51, IV, do CDC), prevalecendo o prazo estabelecido no contrato de promessa de compra e venda.

3. A construtora responde pela restituição dos "juros de obra" pagos pelo adquirente durante todo o período da mora, contado desde o esgotamento do prazo de tolerância previsto no contrato originário.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 51, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 996.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033215-71.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DE MARTIN CONSTRUTORA LTDA

APELADO: ANA CAROLINA NASCIMENTO MADUREIRA GOBBI

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO (CEF). PREVALÊNCIA DO PRAZO DO CONTRATO ORIGINÁRIO. TEMA 996 STJ. DANO EMERGENTE. CUSTO DE MORADIA. ALUGUEL E TAXA CONDOMINIAL. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por construtora contra sentença que, em ação de indenização por atraso na entrega de imóvel, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la à restituição de aluguel, taxas de condomínio (pagas em imóvel locado pela adquirente) e "juros de obra" durante o período de mora (27/12/2013 a 18/06/2015).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 2 questões em discussão: (i) aferir a responsabilidade da construtora pela restituição das taxas condominiais pagas pela adquirente no imóvel locado durante a mora; (ii) definir qual prazo de entrega deve prevalecer: o da promessa de compra e venda (27/12/2013) ou o do contrato de financiamento (18/01/2015).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 996), o atraso na entrega do imóvel gera para o comprador o direito à indenização por lucros cessantes, presumindo-se o prejuízo.

4)
Caso o comprador comprove despesas de aluguel em outro imóvel (dano emergente), essa indenização substitui os lucros cessantes, para evitar
bis in idem
.

5)
A taxa condominial paga no imóvel locado é parte integrante do custo de moradia, razão pela qual a obrigação de indenizar decorrente do inadimplemento contratual abarca todos os custos de moradia em outro local.

6)
A tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 996 estabelece que o contrato deve fixar prazo certo para a entrega, não podendo vinculá-lo à concessão do financiamento ou a outro negócio jurídico, exceto o prazo de tolerância.

7)
O contrato de mútuo firmado com a CEF não pode ser utilizado pela construtora para alterar o prazo estipulado na relação de consumo originária, por configurar cláusula abusiva (inciso IV do art. 51 do CDC) que coloca o adquirente em desvantagem exagerada.

8)
Como o PCV original previa a entrega em 30/06/2013 e o prazo de tolerância esgotou em 27/12/2013, afigura-se adequada a condenação à restituição dos "juros de obra" no período de 27/12/2013 até a entrega do imóvel (18/06/2015).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A taxa condominial paga pelo adquirente em imóvel locado durante o período de mora da construtora integra o dano emergente (custo de moradia) e deve ser restituída.

2. Conforme Tema 996/STJ, o prazo de entrega do imóvel não pode ser vinculado ao contrato de financiamento (inc. IV do art. 51 do CDC), prevalecendo o prazo estabelecido no contrato de promessa de compra e venda.

3. A construtora responde pela restituição dos "juros de obra" pagos pelo adquirente durante todo o período da mora, contado desde o esgotamento do prazo de tolerância previsto no contrato originário.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 51, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 996.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O presente caso envolve ação de indenização por danos materiais e morais, por meio da qual pretende a autora, ora apelada, ser indenizada pelo atraso na entrega da unidade imobiliária (Apto 1506, Torre B, Ed. Villa Aribiri), adquirida em 23/02/2011, no âmbito do Programa "Minha Casa Minha Vida".

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la à restituição de aluguel, taxas de condomínio (pagas em imóvel locado pela adquirente) e "juros de obra" durante o período de mora (27/12/2013 a 18/06/2015)

No apelo, cinge-se a controvérsia recursal a aferir (i) a responsabilidade da construtora pela restituição das taxas condominiais pagas pela adquirente no imóvel que locava durante a mora; (ii) qual prazo de entrega deve prevalecer: o da promessa de compra e venda (27/12/2013) ou o do contrato de financiamento (18/01/2015).

Pois bem. A irresignação não deve prosperar.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é pacífico o entendimento de que o atraso na entrega do imóvel gera para o comprador o direito à indenização por lucros cessantes, presumindo-se o prejuízo (Tema 996).

A Corte Superior também entende que, caso o comprador comprove despesas de aluguel em outro imóvel (dano emergente), essa indenização substitui os lucros cessantes, para evitar
bis in idem
.

À evidência, a taxa condominial paga no imóvel locado é parte integrante do custo de moradia, razão pela qual a obrigação de indenizar decorrente do inadimplemento contratual deve abarcar todos custos de moradia em outro local.

No caso, as provas carreadas demonstram o dano emergente, por meio do contrato de locação (iniciado em 17/03/2014) e dos respectivos boletos e comprovantes de pagamento à administradora do imóvel locado.

Quanto ao segundo ponto do apelo, cabe relembrar a tese fixada pelo STJ no sobredito Tema Repetitivo nº 996:
“na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual
não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico
, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.”

Como se depreende, o contrato de mútuo firmado com a CEF não pode ser utilizado pela construtora para alterar o prazo que ela mesma estipulou na relação de consumo originária, por configurar cláusula abusiva (inciso IV do art. 51 CDC) que coloca o adquirente em desvantagem exagerada.

Desse modo, como o PCV original previa a entrega em 30/06/2013 e o prazo de tolerância esgotou em 27/12/2013, afigura-se adequada a condenação à restituição dos "juros de obra" no período de 27/12/2013 até a entrega do imóvel (18/06/2015).

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

Em atenção ao §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 07.04.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.